Tribunal: TJDFT
Processo: 0732227-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732227-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LEME GOTTI AGRAVADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, GAMA SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência interposto por BRUNO LEME GOTTI em face de CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA e outros ante decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0731328-92.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para reativação do plano de saúde do Agravante, nos seguintes termos (ID 206311930 na origem): Inicialmente, defiro o pedido de concessão da Justiça gratuita ao requerente, diante da comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Anote-se. Mantenho o sigilo sobre os documentos de IDs 206210198/ 206210200/ 206210202, por veicularem informações pessoais da parte. Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual o requerente busca a reativação do seu plano de saúde. Afirma que tomou conhecimento de que o plano se encontrava inativo quando foi realizar consultas/exames junto à rede credenciada. A título de tutela de urgência, pede: "3. Que seja concedida a tutela de urgência para compelir o plano de saúde reative o contrato de plano de saúde do Autor, no prazo de até 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento do feito;" (ID 206208492, p.19) Decido. Recebo a emenda de ID 206208492, que passará a representar a peça de ingresso para fins de contraditório e de cognição judicial. Observe-se. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não vislumbro probabilidade do direito a ensejar o deferimento do pedido nessa fase de cognição sumária, uma vez que se revela necessária maior dilação probatória quanto às razões da inativação do plano de saúde do requerente, uma vez que só constam dos autos a informação de “cadastro inativo” e “beneficiário não elegível”, sem maiores esclarecimentos. Nessa senda, necessário primeiramente o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, quando se conformará substrato fático e jurídico seguro para deliberação sobre o tema. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Em relação aos demais réus, cite-se, via A.R., a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, RENAJUD e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Nos casos de réu pessoa jurídica, defiro tão somente a pesquisa ao sistema INFOSEG, pois corresponde à base de dados da Receita Federal. Sem êxito na sua citação, intime-se o autor para indicar os dados do sócio administrador, juntando a certidão simplificada atualizada emitida pela Junta Comercial (caso não conste dos autos), a fim de viabilizar as pesquisas de endereço em face do representante legal. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. O Agravante alega em suas razões recursais que ajuizou na origem ação para reativação do plano de saúde, uma vez que foi surpreendido com a informação de que seu plano estaria a inelegível para consulta, por estar com o cadastro inativo. O Agravante alega que recebeu a informação de suspensão do plano, feita de forma imotivada e sem notificação, apesar de quitados todos os pagamentos realizados em prol do plano. Afirma que necessita realizar exames cardiológicos, razão pela qual demanda a reativação do plano, cujo pedido, em sede de tutela, foi negado na origem, a despeito de não haver motivo para o rompimento do contrato. Por fim, pleiteia tutela de urgência para que seja reativado o plano de saúde, alegando que a probabilidade do direito está demonstrada na vedação à rescisão desmotivada e unilateral. Alega que o perigo de dano está presente prejuízo em aguardar a apreciação do mérito, pois sua saúde demanda a realização de exames cardiológicos. Aduz que inexiste risco de irreversibilidade da medida, pois no caso de final improcedência resta a opção da agravada de ser ressarcida economicamente, podendo utilizar-se, inclusive, das vias processuais. Ao final, requer a reativação do plano de saúde no prazo de até 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento do feito. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela de urgência deferida integralmente. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. DECIDO. Da Tutela de Urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso em apreço, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, a partir das alegações do Agravante, do rol documental carreado ao processo, do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. No que diz respeito à probabilidade do direito, percebe-se dos autos que o Agravante se encontra em dia com todos os pagamentos do referido plano de saúde, até o presente momento (ID 62461438), o que minimamente aponta a relação jurídica ainda vigente entre ambos, na medida em que não haveria envio de boleto, muito menos pagamento se inexistisse o elo entre as partes. No que diz respeito ao perigo de dano, não pode o Agravante aguardar o deslinde do feito sem prejuízo de sua saúde, uma vez que necessita realizar os referidos exames e, de fato, usufruir do plano, até que se diligencie eventuais fatores impeditivos da manutenção do contrato. Não se vislumbra, ainda, perigo de irreversibilidade, pois caso reste vencido, o Agravante poderá ser acionado pelas vias adequadas a ressarcir os Agravados. A aplicação da multa se faz necessária em face da necessidade de garantir a eficácia do cumprimento da determinação judicial. Por tais fundamentos, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para a reativação do plano de saúde no prazo de até 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento do feito. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024 13:50:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador